Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709018-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE MOURA CUNHA, VALERIA CRISTINA PEREIRA DE MOURA CUNHA AGRAVADO: RAPHAEL DE CARVALHO SERRAO, LIZIANE PERES DE MELO SERRAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão de posse, no 0725531-15.2023.8.07.0020 (ID 56633259), ajuizada por RAPHAEL DE CARVALHO SERRAO, LIZIANE PERES DE MELO em desfavor de CARLOS HENRIQUE DE MOURA CUNHA, VALERIA CRISTINA PEREIRA DE MOURA CUNHA. De início, constata-se que os dois agravantes requerem o benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. No particular, o primeiro agravante, Carlos Henrique de Moura Cunha, juntou o recibo de envio da DIRPF 2022 e 2023, de (IDs 56632901 e 56633267), no qual não consta declaração de renda. Entretanto, considerando o lapso temporal, impõe-se a juntada de outros documentos para demonstrar a sua condição de hipossuficiência. Além disso, verifica-se que não há qualquer documento relacionado à segunda agravante, VALERIA CRISTINA PEREIRA DE MOURA CUNHA. Nesse cenário, intimem-se os dois agravantes (Carlos e Valéria) para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes atualizados de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital